Tribunal: TJBA
Processo: 8044640-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044640-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO BRITO DOS SANTOS Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECLASSIFICAÇÃO DE POSTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou prescrita a pretensão autoral de revisão de proventos de aposentadoria mediante reclassificação dos postos em que foi aposentado. 2. O apelante permaneceu mais de 25 anos na graduação de Soldado PM, foi promovido a Sargento PM e transferido para a reserva remunerada em 29 de agosto de 2004, com proventos integrais de 1º Tenente PM. 3. A pretensão. O autor sustenta que deveria ter sido transferido para a reserva remunerada com a patente de 1º Tenente PM, recebendo proventos de Capitão PM, conforme art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de revisão do ato de aposentadoria de militar, com pedido de reclassificação de posto e revisão de proventos, está sujeita à prescrição do fundo de direito ou à prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A aposentadoria ocorreu em 29 de agosto de 2004, quando já estava em vigor a Lei Estadual nº 7.990/2001. A violação ao direito deveria ter sido questionada judicialmente no prazo de cinco anos, contados da divulgação do ato que transferiu o autor para a inatividade. 6. Aplica-se à hipótese a regra dos arts. 1º e 2º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 7. Na pretensão de alterar o próprio ato de reforma, com promoção a um posto superior na carreira militar e consequente revisão dos proventos da inatividade, a prescrição aplicável é a do fundo do direito, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que se discute o próprio ato de reforma, com a pretensão de modificar a graduação pela qual o militar foi transferido para a inatividade, prescreve o próprio fundo de direito. 9. A passagem para a reserva remunerada configura ato administrativo único de efeitos concretos, e não obrigação de trato sucessivo, razão pela qual não se aplica a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. 10. Tendo a aposentação ocorrido em 29 de agosto de 2004 e a ação sido ajuizada após o transcurso do prazo quinquenal, restou configurada a prescrição do fundo de direito. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A pretensão de revisão do ato de aposentadoria de policial militar, com pedido de reclassificação de posto e revisão de proventos, submete-se à prescrição do fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, cujo prazo de cinco anos tem início na data da publicação do ato que transferiu o militar para a inatividade, não se aplicando a teoria do trato sucessivo". _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/1932, arts. 1º e 2º; CPC, art. 487, II; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 347.272/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 20.08.2013, DJe 30.08.2013; STJ, EDcl no AREsp 235.814/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 13.08.2013, DJe 20.08.2013; STJ, EREsp 814.582/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 27.05.2009, DJe 17.06.2009; TJ-BA, Apelação nº 81042725120248050001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 23.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 80564665420238050001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 05.08.2025.; TJ-MT, Apelação Cível nº 10324186220238110041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2025; TJ-TO, Apelação Cível nº 00198238820238272729, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 09.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044640-31.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO BRITO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator